Tribunal: TJMT
Processo: 1021468-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021468-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), DOUGLAS CAETANO DE SOUZA - CPF: 023.274.351-70 (AGRAVADO), ESPÓLIO DO SILVANO ANTONIO ROXO registrado(a) civilmente como SILVANO ANTONIO ROXO - CPF: 027.791.618-68 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERSIDES SEBASTIAO DE MORAES E SILVA - CPF: 126.846.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por SILVANO ANTONIO ROXO, com o fito de reformar a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos nº. 1011620-08.2020.8.11.0002, para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento (ID 231608152).

Para tanto, o agravante aduz que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, não há que se falar em ausência de intimação pessoal em sede de sentença, tanto que os advogados da parte ora agravada estão realizando seus atos normalmente desde que iniciaram suas manifestações no dia 22/08/2022, com a juntada da procuração do agravado Douglas Caetano de Souza.

Alega que não há revelia nos autos para que o agravado pudesse suscitar a ausência de intimação ou qualquer nulidade nesse sentido, devendo ser considerada a intimação do advogado que o representa, com a publicação em Diário de Justiça.

Sustenta que como não há qualquer vício apontado com relação a intimação pelo advogado no Diário de Justiça eletrônico, razão pela qual não há que se falar em ausência de intimação pessoal para cumprir a reintegração de posse, em sede de sentença.

Defende que, desde fevereiro de 2024 as partes tomaram conhecimento da obrigatoriedade da retirada do gado, uma vez que já havia a determinação da reintegração de posse. Logo, se o prazo de 10 dias, confirmado na sentença, é exíguo, nada impede que haja o cumprimento da reintegração de posse com a nomeação de um depositário fiel, até que no prazo de 60 (sessenta dias) possam retirar as cabeças de gado do local.

Diz que não há prejuízo para o agravado, uma vez que até hoje não pagou um centavo pela propriedade, pelo contrário, está se enriquecendo de forma ilícita.

Menciona que, caso haja a dilação de prazo para mais 60 (sessenta dias) para retirada dos semoventes ou até que sobrevenha a decisão da apelação, necessário se faz que seja determinado um valor a título de arrendamento, para que não haja um enriquecimento ilícito do agravado.

Enfatiza que o agravado tem cometido crimes ambientais, e a sua manutenção na área poderá levar o agravante a responder por esses crimes e responsabilizar-se administrativa e civilmente por danos ambientais (ID 237147189).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 245016195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...].

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos nº. 1011620-08.2020.8.11.0002, para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento (ID 231608152).

Pois bem.

Conforme consignado na decisão vergastada, proferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Relator em substituição legal, “sem adentrar no mérito da questão, verifica-se que há relevância na fundamentação do Recurso quanto à hipótese de necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da determinação, e o risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente, pois há semoventes no imóvel rural”.

Como se vê, o caso dos autos contém uma peculiaridade que conduz à concessão do efeito suspensivo pretendido, qual seja, a existência de semoventes na área, de modo a incidir o disposto no §4º, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a

fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Outrossim, o requerente, ora agravado, afirma a existência de várias nulidades processuais, em especial o flagrante cerceamento de defesa e vícios de fundamentação que acometem a sentença, de modo que, se cumprida a reintegração de posse, restará prejudicada a possibilidade de produzir prova pericial hígida, bem como, dificilmente logrará êxito em ser indenizado pelas benfeitorias realizadas.

Assim, observa-se que, ao menos nesse momento processual, resta evidenciado a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Logo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.

Assim, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024